Tribunal: STF
Processo: RE 1559179
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SUSPENSÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 865/STF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL. SUBORDINAÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. VEDAÇÃO. ARTIGO 15-B DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. JUROS MORATÓRIOS: 6% AO ANO. TERMO A QUO. DATA DO APOSSAMENTO DO BEM PELA MUNICIPALIDADE. PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.472. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. I - A despeito de ter sido reconhecida a repercussão geral do tema 865/STF, no recurso extraordinário 922.144/MG, verificando-se que não foi determinada, nacionalmente, a suspensão de processos que tratem da matéria referente ao pagamento da indenização decorrente de desapropriação indireta, se por dinheiro ou via precatório, de modo que não há se falar em sobrestamento do feito até decisão definitiva da referida Corte Suprema. II - Conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta Corte de Justiça, a indenização por desapropriação indireta por interesse público não se submete ao pagamento pelo regime de precatórios, sob pena de violação ao art. 5º, inciso XXIV, da CF/88, fazendo-se mediante justa e prévia indenização em dinheiro. III - Tratando-se de desapropriação e afastado o adimplemento por precatório, a incidência de juros de mora à razão de até 6% ao ano, deve ocorrer a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos exatos termos da previsão estampada no artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941. IV- Nos casos de ação de indenização por desapropriação indireta, os honorários do advogado devem ser fixados sobre a diferença do valor ofertado e o da respectiva indenização, conforme Decreto-lei n° 3.365/41. Contudo, não havendo valor ofertado pelo expropriante, como no caso em análise, o percentual para cálculo da verba honorária deverá incorrer sobre o valor da indenização no percentual de 5% (cinco por cento) consoante determinado no § 1º, do artigo 27 do Decreto Lei n. 3.365/41. Sentença reformada de ofício, neste ponto . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA (doc. 21, pp. 12-13).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 100 da mesma Carta, sob o argumento de que o pagamento da indenização decorrente de desapropriação indireta deve ser realizado pelo regime de precatórios (doc. 28).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária, inclusive nas ações de indenização por desapropriação indireta, devem ser efetuados pela sistemática dos precatórios. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. FORMA DE PAGAMENTO. TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO DISTINTO. APLICABILIDADE DAS RAZÕES DE DECIDIR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Discute-se se os juros compensatórios estabelecidos na sentença de processo de desapropriação indireta submetem-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. No RE 922.144-RG (Tema 865 da repercussão geral, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO), que tratou da forma de pagamento da diferença apurada entre o valor do depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu que “a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV.”. 3. Conforme ficou decidido naquela oportunidade, somente quando “o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer”, tornando possível a determinação de pagamento mediante depósito judicial direto. 4. Esse precedente ratifica a histórica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que, em regra, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório. 5. Esse entendimento também deve ser aplicado aos juros compensatórios fixados na chamada ação indenizatória conhecida como desapropriação indireta. 6. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios (RE 1.525.729 AgR/GO, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/3/2025 — grifei).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DOS PRECATÓRIOS. TEMA 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da indenização por desapropriação deve ser efetuado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. No julgamento do Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral (RE 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.505.178 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 — grifei).



    Com essa mesma orientação, aponto as seguintes decisões: RE 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/4/2024; ARE 1.312.171/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/11/2024; RE 1.516.336/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/10/2024; RE 1.537.045/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/3/2025; RE 1.542.940/GO, da minha relatoria, DJe 1°/4/2025; e RE 1.503.142/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/8/2024.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 100 da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de determinar que o pagamento da indenização devida pelo recorrente seja realizado por meio de precatório. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator